Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701801-98.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: WALFREDO ISAAC JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LEVI JERONIMO BARBOSA DECISÃO WALFREDO ISAAC JÚNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 165661786, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 168859641, autos originários), na ação anulatória de ato administrativo movida contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e LEVI JERONIMO BARBOSA, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Vistos etc. Tendo em vista a Certidão de ID 165604255, retifico a Decisão de ID 165427145 para a correção de erro material quanto ao polo passivo, conforme segue. A parte autora ingressou com a presente ação anulatória em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do processo de venda do imóvel descrito na petição inicial e ainda que se abstenha de adotar medidas de transferência do aludido bem, sob pena de fixação de multa diária. Relatou que adquiriu em 15.08.19 o imóvel descrito na petição inicial por meio de venda direta junto à parte ré no valor de R$ 165.078,24 (cento e sessenta e cinco mil e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Asseverou que em 07.06.21 foi protocolado requerimento junto à TERRACAP com o fim de solicitar esclarecimentos acerca de problemas na emissão da parcela com vencimento em 28/06/2021, tendo se dirigiu até a sede da empresa, sendo informado a suspensão da emissão do boleto ocorreu em razão da existência de um outro processo de compra. Aduziu que em 13.04.22 protocolou requerimento solicitando o acesos ao seu processo de aquisição e ao processo superveniente, sendo somente disponibilizado o acesso ao seu processo administrativo. Alegou que a sessão de julgamento no 3526, pela Diretoria Colegiada anulou todos os atos referentes à venda do imóvel em seu nome e autorizou a análise da proposta de Levi Jeronimo Barbosa. Informou que a venda foi cancelada sob o fundamento de que posteriormente à apresentação da proposta e publicação da habilitação em nome do Sr. Walfredo Isaac Júnior, sobreveio à Comissão de Venda Direta – COVED nova proposta para o imóvel mencionado em nome do Sr. LEVI JERONIMO BARBOSA (Processo de compra SEI n. 00111- 00006856/2019-03), de modo que, supostamente, a situação de convergência de propostas para o imóvel descrito na petição inicial culminou em ação judicial que conferiu ao Sr. LEVI JERONIMO BARBOSA a legitimidade da posse em seu nome. Relatou ainda que o cancelamento da homologação do resultado do edital de convocação para venda direta no 01/2019 foi publicado no DODF no 191, de 08/10/2021, mais de dois anos após a homologação da venda ao Sr. Walfredo Isaac Júnior. Disse que interpôs recurso administrativo em 17.08.23 em face da decisão de cancelamento da compra do imóvel, o qual foi indeferido. Sustentou que os atos praticados feririam seu direito ao contraditório, tendo em vista que não foi intimado acerca da decisão que cancelou a aquisição realizada. Defendeu que a conduta da parte ré feriu princípios constitucionais, especialmente o devido processo legal. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do processo de venda do imóvel descrito na petição inicial e ainda que se abstenha de adotar medidas de transferência do aludido bem, sob pena de fixação de multa diária e, ao final a conformação da medida liminar concedida, com a anulação do ato administrativo praticado. Acostou aos autos documentos. A Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF declarou sua incompetência para processar e julgar o presente feito. Determinada a emenda da petição inicial, a diligência foi cumprida e as custas recolhidas. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial para que fosse suspenso o processo de venda do imóvel descrito na petição inicial e ainda que se abstenha de adotar medidas de transferência do aludido bem, sob pena de fixação de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No entanto, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora sustenta que o edital publicado pela ré para a venda direta de imóveis como forme de regularização fundiária é ilegal, tendo em vista que não justificou o valor atribuído ao imóvel, não observou todas as benfeitorias realizadas e ainda feriu princípios constitucionais, a exemplo do princípio da motivação. Da análise da documentação juntada, especialmente o Edital de ID n.o 158188560 e a resposta à impugnação de ID n.o 158188559, verifica-se, em cognição sumária, que a parte ré observou a legislação pertinente para a publicação do edital para venda direta dos imóveis, uma vez que estabeleceu critérios transparentes, isonômicos e motivos. De igual modo, a resposta à impugnação interposta pela parte autora foi devidamente fundamentada explicitando os motivos pelos quais estava sendo indefiro. Outrossim, tendo em vista que o processo administrativo questionado não foi integralmente juntado resta prejudicada, no momento, a análise quanto às violações levantadas pelo autor. Nesse sentido, não restou comprovado o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. Determino a CITAÇÃO de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP - CNPJ: 00.359.877/0001-73 e LEVI JERONIMO BARBOSA - CPF: 343.567.201-30 para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, contados da juntada da carta/mandado de citação, na forma do art. 231, I e II do CPC, oportunidade em que deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Após, intime-se o autor a apresentar réplica no prazo de 15 (quinze) dias, quando então deverá indicar as provas que pretende produzir. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo autor, em face da decisão de ID 165661786. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, contradição e obscuridade, pois não há ilegalidade no edital n. 01/2019 em que ocorreu a compra do imóvel sito à SHVP TRECHO 01, QD 01, CONJ 01, LT 12, pelo autor, mas sim, a inobservância das regras legais e editalícias e que, contrariamente ao alegado houve a integral juntada do processo administrativo referente ao negócio jurídico já mencionado. Manifestação da TERRACAP no ID 168716510, pelo desprovimento dos embargos. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver qualquer dos requisitos ensejadores dos embargos declaratórios. Verifica-se que este Juízo entendeu pela não concessão da tutela requerida pela falta dos elementos legais que a justifiquem. DE uma simples leitura da inicial e da própria petição de embargos ora apresentada, deprende-se que não há a fumaça do "bom direito", clara, cristalina, como dever ser para a concessão da medida requerida pelo opoente. Contrariamente a isso, há a necessidade de contraditório. Um ato administrativo só deve ser anulado se ilegal, a priori, não se constata qualquer ilegalidade, devendo o processo prosseguir até a sentença para a verificação real dos fatos. Assim, restando comprovado que não houve omissão, contradição e obscuridade por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” O agravante-autor assevera que a r. decisão agravada analisou o pedido de tutela provisória em desconformidade com a causa de pedir declinada na petição inicial, a qual afirma ser a “inobservância das regras editalícias, constitucionais e infralegais no ato administrativo que se pretende anular, o qual cancelou a venda do imóvel já consolidada e registrada para o autor perante o registro de imóveis após mais de dois anos da homologação, de forma contrária à segurança jurídica e demais preceitos de direito” (id. 51235974, pág. 3). Assevera que, ao contrário do assentado na r. decisão agravada, “o processo administrativo do Agravante, autuado perante a TERRACAP sob o no 11.004928/2019, foi devidamente acostado aos autos sob id. 158188568, no qual consta toda a matéria de fato aduzida no bojo da petição inicial, inclusive, com as negativas de acesso ao processo de compra superveniente, bem como, com o teor das decisões e despachos que mantiveram o cancelamento da compra realizada pelo Agravante” (id. 51235974, pág. 9). Informa que “em 17/08/2023 o Agravante formalizou recurso administrativo contra a decisão de cancelamento da compra do imóvel, tendo o referido sido submetido à análise do Coordenação Jurídica, que se manifestou pelo indeferimento por meio do Despacho TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR” e que, essa manifestação é meramente opinativa, “não havendo notícia nos autos acerca do julgamento de mérito recursal pela COVED, a quem compete a análise e julgamento do referido recurso, o que não ocorreu no processo em questão” (id. 51235974, pág. 11). Acrescenta que “conforme e-mail colacionado aos autos do processo administrativo, a minuta do distrato já se encontra de posse do Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília para a formalização do distrato” (id. 51235974, pág. 12). Pede a antecipação da tutela recursal “com o fim de resguardar a pretensão aduzida na presente lide para que o imóvel não seja transferido ao terceiro comprador de modo a inviabilizar o resultado útil do presente processo”. Preparo (id. 51235978). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-autor adquiriu o imóvel localizado na Quadra 01, Trecho 01, Lote 12, SHVP – Vicente Pires/DF por meio de venda direta regida pelo Edital n. 01/2019 – Item 436, pelo valor de R$ 165.078,24, conforme Aviso de Homologação e Convocação de Resultado publicado no DODF de 18/6/2019 (id. 158186443, pág. 2) e posterior escritura pública lavrada com a Terracap em 15/8/2019 (id. 158188568, págs. 70/84). No entanto, por meio da Decisão Colegiada no 169 da Terracap exarada em 30/3/2021 (id. 158188560), foi anulada referida venda: “A Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: a. anular todos os atos referentes à venda do imóvel denominado Quadra 01, Trecho 01, Lote 12, SHVP – Vicente Pires/DF, em nome de Walfredo Isaac Júnior e autorizar a análise da proposta de Levi Jeronimo Barbosa para que, estando a documentação apresentada em conformidade com os normativos do Programa Venda Direta, seja realizada sua habilitação para compra; b. encaminhar à DICOM, para que dê conhecimento ao senhor Walfredo Isaac Júnior acerca da presente decisão; c. à DIRAF, para realizar a devolução atualizada dos valores pagos por Walfredo Isaac Júnior, a saber: valor de entrada, parcelas quitadas referentes aos meses desde a criação da alienação (07/2019); e, d. à GEVED, para adotar todas as medidas de sua alçada necessárias ao cumprimento da presente decisão.” Segundo se extrai do conteúdo do Despacho - TERRACAP/PRESI/DICOM/GEVED de 15/3/2021, a decisão colegiada de anulação da venda do imóvel ao agravante-autor foi motivada pelos seguintes fatos (id. 158188568, pág. 106): “Trata o presente processo de imóvel disponibilizado em edital de venda direta (Edital n. 01/2019 – Item 436), cuja comercialização já fora concluída (imóvel já registrado), em que se verificou disputa de posse entre os interessados Walfredo Isaac Júnior e LEVI JERONIMO BARBOSA. Em apertada síntese, da análise dos autos contidos no processo, verifica-se que o imóvel endereçado em SHVP TRECHO 01 QD 01 CONJ 01 LT 12 fora alienado em nome do Sr. Walfredo Isaac Junior (Processo de compra SEI n. 00111-00004928/2019-70). Ocorre que posteriormente à apresentação da proposta e publicação da habilitação em nome do Sr. Walfredo Isaac Júnior, sobreveio à Comissão de Venda Direta – COVED nova proposta para o imóvel mencionado em nome do Sr. LEVI JERONIMO BARBOSA (Processo de compra SEI n. 00111- 00006856/2019-03). A situação de convergência de propostas para o imóvel SHVP TRECHO 01 QD 01 CONJ 01 LT 12 culminou em *ação judicial, cuja decisão conferiu ao Sr. LEVI JERONIMO BARBOSA a legitimidade da posse em seu nome. *Ressalta-se que o imbróglio, tramitações e manifestação judicial apontados no presente documento se encontram detalhados no Despacho n. 55078601 – COJUR. Tendo em vista o breve resumo dos fatos e manifestação jurídica do caso conferido pela Coordenação Jurídica - COJUR (Doc. n. 55078601), encaminhamos o processo a esta DICOM para ciência acerca da necessidade de cancelamento da venda em nome do Sr. Walfredo Isaac Júnior (e anulação dos atos administrativos já conclusos), dado que, por meio do Processo n.o 0707779-06.2018.8.07.0020, ratificou-se que o Sr. Walfredo Isaac Júnior jamais teve a posse do imóvel em questão (processo de imissão).” O aviso de Cancelamento de Homologação e Convocação de resultado foi publicado no Dje em 8/10/2021 (id. 158188547). Ainda, no Despacho - TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR de 5/1/2023, são relatadas todas as circunstâncias que motivaram o cancelamento da venda do imóvel feito ao agravante-autor e o deferimento a Levi Jeronimo Barbosa, destacando-se os seguintes trechos (id. 158188558): “[...] O recurso administrativo foi interposto em 17.08.2022, data que ultrapassou o prazo de dez dias úteis, contados da publicação da referida decisão no DODF de n.o 191, de 08/10/2021, a tornar o recurso administrativo intempestivo. Caso seja ultrapassada a intempestividade do mencionado recurso administrativo, passa-se a enfrentar os temas trazidos por Walfredo Isaac Júnior, que manejou recurso administrativo contra Decisão da DIRET 169/2021 (58843631), com base nas seguintes razões. [...] A COVED informou que notificou Walfredo Isaac Júnior da decisão de cancelamento da venda direta do item 436 do Edital n.o 01/2019 por e-mail em 18.06.2021, bem como foi proferida a decisão de aviso de cancelamento no DODF n.o 191, de 08/10/2021. Ausência de cerceamento de defesa. Nos autos do processo SEI 00111-00004928/2019- 70, todas as correspondências enviadas ao licitante Walfredo Isaac Júnior foram por e-mail, como se infere dos documentos (23708567, 24941816, 64219925, 100351465, 100573932 e 100816469). Inclusive, como o próprio Walfredo Isaac Júnior afirmou em seu recurso, a Terracap enviou e-mail (64219925), em 18.06.2021, a ele informando “que foi decido por Diretoria Colegiada - Decisão DIRET no 169 de 30/03/2021, a anulação da venda do imóvel denominado Quadra 01, Trecho 01, Lote 12, SHVP Vicente Pires/DF. [...] Além disso, a decisão de aviso de cancelamento foi publicada no DODF n.o 191, de 08/10/2021. [...] Como dito anteriormente, o recurso administrativo é intempestivo, não tendo sido aferida nenhuma nulidade na intimação da parte para recorrer da Decisão DIRET no 169 de 30/03/2021. [...] Prazo para a Administração Pública Indireta rever os seus atos Manutenção do cancelamento da venda[...] Desse modo, a Terracap pode rever o ato de homologação do certame em favor de Walfrido, que ocorreu em 18.06.2019, conforme publicação no DODF de n.o 114, no prazo de cinco anos, o que ocorreu com a Decisão DIRET n.o 169, de 30/03/2021. Nessa linha, a Terracap, dentro do prazo de cinco anos estipulado no 54 da Lei 9.784/1999 e no Enunciado 473 da Súmula do STF reviu o ato homologatório do imóvel constante do item 436 do Edital Venda Direta- SHVP Trecho I EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA n.o 01/2019 em favor de Walfrido, a afastar o argumento do recorrente de que a Terracap não poderia rever o ato. [...] Resposta às razões de mérito trazidas pelo recorrente. A petição inicial do processo de imissão na posse n.o 0707779- 06.2018.8.07.0020 foi protocolada em 10.07.2018 (ID 19623443 do processo judicial), na qual a APOLO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP postulou a imissão de posse, em desfavor de LEVI JERONIMO BARBOSA. Saliente-se que Walfredo Isaac Júnior é o presentante legal da Apolo, conforme procuração juntada nos autos processuais (ID 19623554 do processo judicial). 1 – Foi colacionado pela Apolo no referido processo judicial instrumento par=cular de dação em pagamento, cessão de direitos sobre imóvel urbano, vantagens, obrigações, responsabilidades e outras avenças em que Levi é cedente e Apolo é cessionária. O imóvel objeto da cessão é o Lote 11 da Chácara n.o 02 do Setor Habitacional Vicente Pires, Vicente Pires-DF (ID 19623829 do processo judicial). 2 – Levi cedeu a posse do imóvel para quitar parcialmente a dívida com a Apolo no importe de R$ 1.244.270,70, cujo valor do imóvel foi arbitrado pelas partes em R$ 500.000,00 (ID 19623829 do processo judicial). [...] 8 – Na sentença, proferida em 30.01.2015, que julgou o processo principal (2011.07.1.017577-0) e os embargos de terceiro (2012.07.1.028269-8) ficou sedimentado que houve simulação no negócio entabulado entre Levi e Apolo: [...] 9 – Destaca-se que o trânsito em julgado da sentença dos embargos de terceiro (2012.07.1.028269-8) ocorreu em 26/02/2015 (ID 21753157 do processo judicial). O TJDFT manteve a sentença do processo principal (2011.07.1.017577-0) e transitou em julgado em 08.08.2016 (ID 21753212 do processo judicial). 10 – Desse modo, desde 08.08.2016, não há qualquer direito sobre o imóvel em questão seja da Confidence, seja da Apolo, seja de Walfredo Isaac Júnior, sendo incontroversa a ocupação do bem por parte de Levi. [...] 14 – Diante do exposto, o que se verifica da análise do processo de imissão na posse n.o 0707779-06.2018.8.07.0020, dos embargos de terceiro (2012.07.1.028269-8) e do processo principal (2011.07.1.017577-0) e do processo SEI 00111-00006856/2019-03 é que desde 08.08.2016, não há qualquer direito da Confidence, da Apolo ou de Walfredo Isaac Júnior sobre o imóvel situado no SHVP, Chácara 2, Casa 11, Setor Habitacional Vicente Pires-DF, sendo incontroversa a ocupação do bem por parte de Levi. [...] 15.2 – Desse modo, Walfredo Isaac Júnior, mesmo sabendo que, desde 08.08.2016, não tinha direito sobre o imóvel, haja vista o trânsito em julgado dos embargos de terceiro (2012.07.1.028269-8), e do processo principal (2011.07.1.017577-0) juntou a referida cessão de direitos (23247392; 23741318 do processo SEI 00111-00004928/2019-70) advinda da cessão de direitos decretada nula nos autos do processo n.o 2011.07.1.017577-0. 15.3 - Walfredo Isaac Júnior, sócio e presentante legal da Apolo, conhecedor do resultado dos embargos de terceiro (2012.07.1.028269-8), e do processo principal (2011.07.1.017577-0) violou a boa-fé objetiva (comportamento leal, probo e honesto) posta no art. 422 do Código Civil ao postular, em 24.05.2019, um direito que sabia inexistente desde 08.08.2016, a ensejar a nulidade da escritura pública lavrada entre Terracap e Walfredo Isaac Júnior e sua esposa em 15.08.2019 (35319146 do processo SEI 00111-00004928/2019-70). 15.4 – Além disso, ficou novamente ratificado no processo de imissão na posse n.o 0707779-06.2018.8.07.0020 de que Walfredo Isaac Júnior jamais teve a posse do imóvel em questão, a afastar o preenchimento dos itens 16.3 e 16.4 do Edital (42889175 do processo SEI 00111- 00006856/2019-03). 15.5 – Aplica-se ao caso, para fins de nulidade da escritura pública lavrada entre Terracap e Walfredo Isaac Júnior e sua esposa em 15.08.2019 (35319146 do processo SEI 00111-00004928/2019- 70), os Enunciados 346 &lt;&lt; "A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos" &gt;&gt; e 473 &lt;&lt; "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial" &gt;&gt; do STF. 15.6 - À vista do exposto e em resposta ao despacho da COVED (00111-00006856/2019-03 - 47158392), o direito sobre a aquisição de compra direta o imóvel é de LEVI JERONIMO BARBOSA. Este entendimento foi ratificado pela Decisão DIRET 169/2021 (00111-00006856/2019-03 - 58843631). Conclusão. Não há qualquer violação ao edital do certame, uma vez que após a habilitação de Walfredo Isaac Júnior, a Terracap, dentro do prazo de cinco anos posto no art. 54 da Lei n.o 9.784/98, invalidou a habilitação e cancelou a venda direta do mencionado imóvel à Walfredo Isaac Júnior pelas razões anteriormente expostas neste despacho, havendo fundamentos jurídicos para a manutenção da Decisão DIRET 169/2021.” Diante dos elementos acima, notadamente a intempestividade do recurso apresentado pelo agravante-autor e a não configuração do cerceamento de defesa no bojo do processo administrativo, aliada à ausência de prova inequívoca da alegada violação às regras editalícias e ao princípio da segurança jurídica, ao contrário, havendo indícios de violação da boa-fé objetiva pelo agravante-autor ao participar da venda direta para aquisição do imóvel e “postular, em 24.05.2019, um direito que sabia inexistente desde 08.08.2016”, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora